Tribunal: TJSP
Processo: 1013178-91.2024.8.26.0152
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI).
I. Caso em Exame.
1.Reexame necessário e apelações contra sentença que julgou procedente o mandado de segurança, autorizando o recolhimento do ITBI com base no valor do negócio firmado pela impetrante, para registro no Cartório de Registro de Imóveis de Cotia. Custas de cartório devem adotar a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI).
I. Caso em Exame.
1.Reexame necessário e apelações contra sentença que julgou procedente o mandado de segurança, autorizando o recolhimento do ITBI com base no valor do negócio firmado pela impetrante, para registro no Cartório de Registro de Imóveis de Cotia. Custas de cartório devem adotar a mesma base. Sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a base de cálculo do ITBI, se deve ser o valor da transação declarado pela impetrante ou o valor apurado pelo Município de Cotia.
III. Razões de Decidir.
3. O artigo 38 do Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens transmitidos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1113, consolidou que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não vinculado ao IPTU, e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas por processo administrativo próprio.
5. O valor dos emolumentos cobrados pelo cartório de registro de imóveis, em razão do registro da transação imobiliária, terá a mesma base de cálculo do ITBI, qual seja, o valor da negociação celebrada pelo impetrante (conforme artigo 7o, III, da Lei Estadual 11.331/2002).
IV. Dispositivo e Tese.
6. Reexame necessário e recursos voluntários não providos.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. 2. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com valor de referência unilateral.